Tribunal: CARF
Processo: 15987.000369/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000369/2006-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FERTIMPORT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
INCENTIVO FISCAL. FINOR. REQUISITOS.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo fiscal fica condicionada
à comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e contribuições
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000369/2006-37
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-25.750 - 8 Turma
da DRJ/SP1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fl.
507/514) apresentada pela empresa contribuinte em epígrafe, por discordar do
Despacho Decisório de fls. 503/505, relativo à análise do Pedido de Revisão de Ordem
de Emissão de Incentivo Fiscal – PERC – DIRPJ/97 – ano calendário de 1996 (Opção
pela aplicação parcial do imposto de renda devido no FINAM).
2.
O PERC foi indeferido em virtude da situação irregular da
contribuinte no que diz respeito aos tributos e contribuições federais (art. 60 da Lei no
9.069/1995).
2.1.
No Despacho Decisório DRF/STS no 034, de 10/10/2007, (fls.
503/504), a autoridade administrativa que apreciou o pedido informa que no extrato de
aplicações em incentivos fiscais (fl. 03) consta que o motivo da não expedição da ordem
de emissão do incentivo deveu-se à existência de débitos de tributos e contribuições em
aberto. Expõe, ainda que, feita pesquisa acerca da situação fiscal da interessada,
constou a existência de débitos inscritos em dívida ativa da União, tendo sido a
contribuinte intimada a regularizar suas pendências. A contribuinte, contudo, não
respondeu à intimação dentro do prazo legal. Verificando que o relatório pertinente à
pesquisa da situação fiscal do contribuinte manteve-se inalterado, e diante da existência
de inscrições em dívida ativa pela PGFN, a autoridade concluiu pelo indeferimento do
pedido, com base no artigo 60 da Lei no 9.069, de 29/06/1995
2.
Inconformada com o referido Despacho Decisório, do qual foi
devidamente cientificada em 24/10/2007 (fl. 506), a interessada apresentou, em
22/11/2007, manifestação de inconformidade de fls. 507 a 514, acompanhada da
documentação de fls. 515 a 523. Em sua impugnação a contribuinte defende que a
análise da regularidade fiscal do contribuinte deve ser feita por ocasião da entrega da
Declaração de IRPJ e que não é razoável que a análise seja procedida após mais de 10
anos da data de opção pelo incentivo. Argumenta ainda que deve ser levado em conta
que são inúmeros os óbices que são criados pelo próprio Fisco para expedição de
certidões negativas de débitos, ou mesmo de certidões positivas com efeitos de negativas.
Esses óbices impossibilitam à Recorrente de apresentar prova atual de sua regularidade
fiscal, em tempo tão exíguo;não obstante os esforços pedendidos (sic) para comprovar ao
Fisco Federal que todas as supostas pendências atualmente apontadas são decorrentes
de débitos regularmente compensados, porém que tais compensações foram
simplesmente desconsideradas pela Administração, sob os mais diversos pretextos.
3.
O processo foi encaminhado para julgamento e, por meio
despacho DRJ/SPO1 - 8a. Turma no 046, de 06/04/2009, (fls. 525/526) retornou para a
Delegacia de origem para sanear inconsistência material detectada no Despacho
decisório no 034/2007, relativamente à data e tempestividade de apresentação do PERC.
3.1.
Em 29/04/2009, foi proferido o Despacho Decisório no 49 (fls.
527/528) tão somente para corrigir a data da apresentação do Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivo Fiscal – PERC – DIRPJ/97 e concluir pela sua
tempestividade.

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 8a Turma da DRJ/SP1, por meio do Acórdão no 16-25.750, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1996
PERC - QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS -
PROVA.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de
qualquer incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte
da quitação de tributos e contribuições federais. Diante da ausência desta
prova o PERC não pode ser deferido.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
5.
Conforme acima relatado, a contribuinte entende ter direito ao
incentivo fiscal pleiteado posto que o momento para a verificação da
regularidade fiscal da contribuinte seria aquele do momento da opção e não
quando da apreciação do pedido, no caso 10 anos após a data da opção.
6.
Quanto à necessidade de comprovação da regularidade fiscal para
a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, cabe
reproduzir a norma inscrita no art. 60 da Lei no 9.069/95:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da
quitação de tributos e contribuições federais.
6.1. A regra acima transcrita não deixa dúvidas de que a concessão ou
reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal está vinculada à
comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e contribuições federais.
A simples indicação na DIRPJ/1997, ano-calendário 1996, da opção por aplicar
parte do IRPJ no FINAM (fl. 533) não confere ao contribuinte o direito ao gozo
do incentivo fiscal. As condições para tanto são apreciadas pela autoridade
administrativa por meio de um procedimento e só ao final deste, dentro das
condições estabelecidas, o direito pode ser reconhecido.
6.2. Em relação, portanto, ao critério temporal a ser utilizado para a
verificação de débitos dos contribuintes deve ser considerado o momento de
processamento da declaração em que feita a opção, bem como, o de apreciação
do PERC, uma vez que o reconhecimento de um incentivo fiscal está associado a
uma condição, conforme se conclui do disposto art. 613 do RIR/1994
(correspondente ao art. 603 do RIR/99), em seu § 5° , com base legal no Decreto-
Lei n o 1.759, de 1979, art 2 o, a seguir transcrito:
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

Art. 613. A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos , encaminhará, para cada ano-calendário,
aos Fundos referidos no art. 604, registros de processamento eletrônico de dados que
constituirão ordens de emissão de certificados de investimentos, em favor das pessoas
jurídicas optantes (Decretos-lei nos 1.376/74, art. 15, e 1.752/79, art. 1o).
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos contribuintes
e no controle dos recolhimentos, expedirá, em cada ano-calendário , à pessoa jurídica
optante, extrato de conta corrente contendo os valores efetivamente considerados como
imposto e como aplicação nos Fundos de Investimento (Decreto-lei no 1.752/79, art. 3o).
6.3. Por oportuno, com o propósito de ratificar a conclusão acima,
peço licença para transcrever brilhante entendimento da então julgadora Selene
Ferreira de Moraes, exposto em diversos julgados desta 8a Turma, que
demonstra o momento da comprovação da regularidade fiscal à luz da legislação
e da jurisprudência pertinente e estabelece o limite do litígio em apreço:
(início da transcrição)
“I. Momento da comprovação da regularidade fiscal
A Conselheira Mary Elbe Gomes Queirós, em voto proferido
nos autos do processo no 13811.002996/99-16, sintetiza com maestria os
procedimentos de aplicação do imposto devido em investimentos
regionais:
“Examinando-se a legislação tributária acerca da opção dos
contribuintes para aplicação em incentivos fiscais, formalizada nas
Declarações de Rendimento pessoa jurídica apresentadas a Secretaria
da Receita Federal, constata-se que a mesma somente se transforma em
investimentos a partir da concordância daquele órgão com os valores
declarados e a emissão do respectivo certificado. Até então, os valores
informados a esse título enquadram-se como receita pública da União.”
Ou seja, a aquisição do direito à aplicação do imposto devido
somente ocorre no momento em que a autoridade administrativa
verifica se foram observados todos os requisitos previstos em lei para a
concessão ou reconhecimento do benefício.
Muita polêmica ter surgido em torno do momento em que se
deve verificar a situação fiscal dos contribuintes.

Ao analisarmos a jurisprudência do Primeiro Conselho de
Contribuintes encontramos as seguintes posições:
•
Momento em que o contribuinte manifestou sua opção em
sua declaração de rendimentos: acórdão no 105-15.844, 105-15.988,
ambos da 5a Câmara.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

•
Em qualquer data no curso do processo administrativo:
acórdão 101-95.633, da 1a Câmara.
•
A lei não estabeleceu um momento para comprovação da
regularidade, devendo o fisco intimar o contribuinte para demonstrar a
inexistência de débitos, em vez de simplesmente rejeitar, de plano,
apenas com base nos seus controles internos, a opção manifestada:
acórdão no 103-22.338, da 3a Câmara.
•
A data da comprovação da regularidade é a do despacho
no PERC: acórdãos no 108-08.625, 108-09.110, 108-09.111, todos da 8a
Câmara.
Diante da multiplicidade das posições que vêm sendo tomadas
em relação à questão, e da necessidade de proferirmos uma decisão,
ousamos tecer algumas breves considerações sobre os acórdãos acima
mencionados.
A Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, em
sessão de 20 de setembro de 2006, assim se pronunciou:
“APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS - OPÇÃO - REGULARIDADE FISCAL
EXIGIDA PELO ARTIGO 60 DA LEI N° 9.069/95 - ÉPOCA DA COMPROVAÇÃO -
Na forma do Art. 60 da Lei n° 9.069/95 a concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela
SRF fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e
contribuições federais. Dentre as três possibilidades de definição da data em que a prova
de regularidade deve ser admitida, a única que garante maior segurança jurídica,
isonomia perante a lei (Art. 5o, LV, CF) e previsibilidade é referenciada ao momento em
que o contribuinte manifestou sua opção em sua declaração de rendimentos.(Acórdão no
105-15.988).
A seguir transcrevemos um trecho do voto proferido neste
acórdão:
“Expostos estes esclarecimentos surge, quanto à aplicação do artigo supracitado, a
questão acerca do momento em se deve verificar a quitação de tributos e contribuições
federais.
Três possibilidades se anunciam: a) sempre que se analisar o pedido, b) no momento da
sua concessão ou c) quando o contribuinte solicita o benefício fiscal (momento da
opção).”
Contrariamente ao decidido nesta ilustre Câmara, não
concordamos com a afirmação de que existem três possibilidades de
definição acerca do momento em que deve ser verificada a regularidade
fiscal.
A norma contida no artigo 60 dirige-se à autoridade
administrativa que tem a atribuição de conceder ou reconhecer um
benefício fiscal. A norma é expressa ao vincular a comprovação da
regularidade fiscal ao momento da concessão ou reconhecimento do
benefício.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

Identificamos apenas dois momentos em que autoridade
administrativa pode conceder o benefício: o momento em que ocorre o
processamento eletrônico de dados (emissão do “Extrato das aplicações
em incentivos fiscais” pela Secretaria da Receita Federal), e o da
análise do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais – PERC.
Note-se que o PERC é um procedimento regulado em normas de
execução exaradas pela Secretaria da Receita Federal, o qual cria uma
nova possibilidade de concessão do benefício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
•
Hipótese em que o contribuinte recebeu o extrato sem as
opções efetuadas ou com divergências.
•
Hipótese em que o contribuinte não recebeu o extrato,
mesmo tendo feito a opção na declaração de rendimentos.
Neste ponto é importante ressaltar quais os limites do litígio em
questão, a fim de averiguarmos qual a competência desta DRJ ao
apreciar a manifestação de inconformidade interposta contra o despacho
decisório lavrado no PERC. No nosso entendimento a apreciação da
manifestação de inconformidade não configura um novo momento de
concessão do benefício, mas tão somente tem por escopo verificar se o
despacho decisório foi proferido com base na legislação em vigor.
Assim, se o contribuinte lograr comprovar que na data do despacho
decisório não havia débito em aberto, tal decisão deverá ser reformada.
Por outro lado, deve ser ressaltado que a situação fiscal do
contribuinte possui uma natureza essencialmente dinâmica, ocorrendo
novos fatos geradores a cada dia, novas constatações por parte do Fisco
(inclusão/exclusão de débitos), pagamentos e impugnações efetuados
pelo contribuinte. Tal dinamismo é inerente às atividades de
administração
tributária
(fiscalização,
lançamento,
cobrança,
arrecadação, recolhimento e controle dos tributos e contribuições sob a
administração da Secretaria da Receita Federal), estando longe de
configurar uma ofensa à garantia jurídica dos contribuintes.
Também não compartilhamos da opinião de que a realização da
análise sobre a existência ou não de débitos em datas diferentes implica
tratamento não isonômico aos contribuintes. A ofensa ao princípio da
isonomia restaria caracterizada se a autoridade administrativa não
fizesse a análise determinada pelo art. 60 para todos os contribuintes.
Apenas neste caso o tratamento dispensado seria distinto para
contribuintes que se encontravam em uma mesma situação.
Nesse sentido, adotamos integralmente a posição manifestada
pela 8a Câmara:
“INCENTIVOS FISCAIS - A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da regularidade fiscal.
PAF – REVISÃO DA NEGATIVA DO DIREITO A FRUIÇÃO DE INCENTIVO
FISCAL – O despacho do PERC só será favorável ao contribuinte, com a
correspondente emissão da OEA, caso este contribuinte esteja com situação regular
perante a SRF, isto é, se estiver em condições de receber certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa nos termos da IN n. 93, de 26/1/93, na data do despacho".
(Norma de Execução SRF/Cosar/Cosit n. 4, de 26/02/97, item 5.4.10). A data da
comprovação da regularidade é a do despacho no PERC. Tratando de incentivo fiscal,
cabe ao próprio concedente estabelecer as regras pertinentes ao procedimento.(Acórdão
no 108-08.625)”
Por fim, resta ainda nos manifestarmos sobre as questões
suscitadas nos seguintes acórdãos da 1a e 3a Câmaras do Primeiro
Conselho de Contribuintes:
“IRPJ
-
INCENTIVOS
FISCAIS
–
PERC
–
DEMONSTRAÇÃO
DE
REGULARIDADE FISCAL – Para a concessão ou o reconhecimento de qualquer
incentivo ou benefício fiscal relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, considera-se atendida a condição de comprovação da
quitação de tributos e contribuições federais se, no curso do processo, o contribuinte
junta certidões que, no momento da respectiva juntada, estivessem válidas. (1a Câmara-
Acórdão no 101-95.633)
INCENTIVO
FISCAL.
PERC.
PRAZO
PARA
COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIDADE FISCAL. A lei não fixou prazo para o contribuinte comprovar a sua
regularidade fiscal. Identificando-se débitos nos sistemas de controle da SRF, a
fiscalização deverá intimar o interessado para o cumprimento de tal requisito.
INCENTIVO FISCAL. PERC. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. A apresentação de
declaração retificadora sem alteração de quaisquer dos dados relativos à opção pelo
incentivo de aplicação no Finor, após o exercício de competência, não é motivo para
rejeição da opção do contribuinte. (3a Câmara- Acórdão no 103-22.338)”
Ao analisarmos os acórdãos cuja ementa transcrevemos acima,
podemos formular as seguintes questões:
•
Se o contribuinte lograr comprovar sua regularidade fiscal
no curso do processo, o benefício deve ser deferido?
•
Antes de indeferir o PERC, deve a autoridade
administrativa dar um prazo para o contribuinte demonstrar a sua
regularidade?
Como corolário das conclusões adotadas anteriormente (a de
que a lei vinculou a comprovação da regularidade fiscal à data da
concessão ou reconhecimento do benefício e de que a matéria a ser
decidida no presente processo é se havia ou não débitos em aberto na
data do despacho), a resposta a ambas as questões é negativa, pelos
seguintes motivos:
•
O pagamento do débito posteriormente à data do despacho
decisório não tem o condão de alterar a situação fiscal naquela data.
Pelo contrário, apenas comprova que a autoridade administrativa
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

cumpriu rigorosamente o art. 60, ao indeferir o benefício.
•
Não há previsão legal expressa que possibilite à autoridade
administrativa a concessão de prazo para regularização, na hipótese de
existência de irregularidade fiscal. Note-se que o § 4o do art. 14 da
Medida Provisória no 2.058/2000 previu expressamente tal hipótese, in
verbis: “§ 4o Na hipótese de existência de irregularidade fiscal, o
contribuinte deverá proceder à regularização no prazo de noventa dias,
sob pena do valor da opção ser tratado como imposto”. No entanto tal
dispositivo legal apenas vigorou durante alguns meses, até a reedição de
no 2.128-09/2001.
Enfim, assim podemos sintetizar as considerações anteriormente
tecidas:
•
A teor do art. 60, a autoridade administrativa deve efetuar
uma análise da situação fiscal no momento em vai conceder ou
reconhecer o benefício. Logo, se constatar a existência de algum débito
no momento da concessão, independentemente da data de seu fato
gerador, está impedida de reconhecer o benefício.
•
Identificamos apenas dois momentos em que autoridade
administrativa pode conceder o benefício: o momento em que ocorre o
processamento eletrônico de dados (emissão do “Extrato das aplicações
em incentivos fiscais” pela Secretaria da Receita Federal), e o da
análise do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais – PERC.
•
A apreciação da manifestação de inconformidade pela DRJ
não pode ser entendida como um novo momento de concessão do
benefício. Se assim fosse, seria necessária nova verificação da
regularidade fiscal do contribuinte no momento em que foi apreciada a
manifestação do contribuinte.
•
O despacho decisório deve ser mantido se ficar
comprovado que na data em que foi proferido havia débito em aberto.
•
Não há previsão legal expressa que possibilite à autoridade
administrativa a concessão de prazo para regularização, na hipótese de
existência de irregularidade fiscal.”
(final da transcrição)
6.4. No caso de que trata o presente processo administrativo, foi
constatada a existência de débitos de tributos e contribuições federais junto à
PGFN , conforme informado no despacho decisório (fls. 504).
7.
No âmbito da PGFN constam 39 (trinta e nove) inscrições
relacionadas às fls. 480/485, referentes a processos formalizados a partir de
1993, e que se encontram na situação nas situações “ATIVA AJUIZADA”,
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

“ATIVA AJUIZADA – GARANTIA” e “ATIVA NÃO AJUIZÁVEL – GARANTIA”.
7.1. Com efeito, é oportuno observar que em relação a essas inscrições
que se encontram nas situações “ATIVA AJUIZADA – GARANTIA” e “ATIVA
NÃO AJUIZÁVEL – GARANTIA”, não consta a especificação da(s) garantia(a)
apresentada(a) e nem explicitado se tal(is) garantia(s) estaria(m) a suspender a
exigibilidade dos correspondentes créditos nos termos do artigo 151 do Código
Tributário Nacional. Não provada pois a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário relativo a essas inscrições.
7.2. Neste ponto, cumpre ainda, fazermos uma breve digressão acerca da
divisão de competências entre a Secretaria da Receita Federal (SRF – hoje
Receita Federal do Brasil - RFB) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN)
7.3. A fim de comprovar a regularidade fiscal perante a União é
expedida uma certidão conjunta pela Secretaria da Receita Federal
(SRF)/Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), denominada “Certidão Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União”, contemplando os
débitos administrados por ambos os órgãos.
7.4. Ressalte-se que, apesar de a certidão negativa ser emitida
conjuntamente, cada órgão tem competências distintas em relação ao controle
dos créditos tributários.
7.5. Trata-se de órgãos distintos e autônomos, integrantes da estrutura
do Ministério da Fazenda, cada qual com competências privativas próprias.
7.6. À Procuradoria da Fazenda Nacional compete a inscrição dos
débitos na Dívida Ativa da União, o controle dos débitos inscritos e o
ajuizamento da execução fiscal, conforme se verifica na Lei Complementar no
73/93, cujo artigo 12 assim dispõe:
“Art. 12. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão administrativamente
subordinado ao titular do Ministério da Fazenda, compete especialmente:
I - apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza tributária,
inscrevendo-se para fins de cobrança, amigável ou judicial;
II - representar privativamente a União, na execução de sua dívida ativa de caráter
tributário;
(...)”
7.7.
Cabe transcrever também os §§3o e 4o do art. 2o da Lei no 6.830/80, que dispõem
sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública:
“Art. 2o Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou
não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

(...)
§ 3o A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será
feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a
prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 (cento e oitenta) dias ou até a
distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.
§ 4o A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda
Nacional. “
7.8. Portanto, a Procuradoria da Fazenda Nacional é o órgão
competente para praticar atos relativos aos débitos inscritos na Dívida Ativa da
União. Em relação a esses débitos, a competência da Secretaria da Receita
Federal/Receita Federal do Brasil (RFB) se restringe à análise das alegações
relativas a causas extintivas ou suspensivas ocorridas anteriormente à data da
inscrição ou a erros de fato, nos termos da Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de
12.05.1999, (artigos 2o e 3o, transcritos abaixo) podendo esta apenas solicitar à
Procuradoria da Fazenda Nacional o cancelamento ou a alteração da inscrição,
se for o caso.
“Art. 2o Efetuada a inscrição do débito, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
expedirá comunicação dando conhecimento do fato ao devedor, intimando-o para
efetuar o pagamento.
Art. 3o Da comunicação de que trata o artigo anterior constará:
I - informações sobre as condições para pagamento parcelado.
II - orientação para o devedor comparecer à unidade da SRF de seu domicílio fiscal, em
caso de extinção do crédito tributário ou de suspensão de sua exigibilidade
anteriormente à data da inscrição do mesmo em Dívida Ativa da União.
§ 1o Na hipótese prevista no inciso II, deste artigo, a unidade da SRF acolherá, para
análise, os comprovantes apresentados pelo devedor e, em sendo o caso, solicitará à
unidade da PGFN, no prazo de quinze dias, a baixa da inscrição e a devolução do
processo.
§ 2o O procedimento previsto no parágrafo anterior será aplicado, igualmente, nas
hipóteses de retificação de valores, por erro de fato.”

7.9. Deste modo, quanto às irregularidades junto à PGFN, os débitos
inscritos em dívida ativa são de competência da Procuradoria da Fazenda
Nacional, cabendo a ela se manifestar a seu respeito.
8.
Quanto aos débitos de tributos e contribuições da União não
inscritos em dívida ativa, a competência para arrecadação e fiscalização é da
Secretaria da Receita Federal/Receita Federal do Brasil (RFB). No âmbito de sua
competência, a emissão da certidão conjunta está disciplinada na IN RFB no 734,
de 02/05/2007.
8.1. Entretanto, diante da existência de débitos inscritos em divida
ativa da União que não se encontram com sua exigibilidade suspensa, nos termos
do artigo 151 do Código Tributário Nacional, resta prejudicado eventual pedido
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

de diligência para verificação da situação (na data em que analisado o PERC)
dos débitos relativos a Processo Fiscal e Cobrança (PROFISC) apontados à fl.
475.
9.
Como se vê, a contribuinte incidiu na vedação prevista no art. 60
da Lei n° 9.069/95, de modo que o indeferimento de sua pretensão foi correto.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega que o momento para se verificar a regularidade fiscal do
contribuinte é a data em que ele (contribuinte) manifesta sua opção pela aplicação no incentivo
fiscal, ou, em outras palavras, a data de apresentação da DIPJ da empresa, in verbis:
Conforme relatado anteriormente, a r. decisão recorrida entendeu
que o único motivo para o indeferimento do PERC em comento reside na suposta
irregularidade fiscal da Recorrente apurada pela Autoridade Administrativa.
Com efeito, a Colenda 8a Turma da DRJ-SP01 sustentou que: "Em
relação, portanto, ao critério temporal a ser utilizado para a verificação de
débitos dos contribuintes deve ser considerado o momento de processamento da
declaração em que feita a opção, bem como, o de apreciação do PERC...". Ora
nobres Conselheiros, esse entendimento não merece prosperar.
Isso porque, o texto da Lei no 9.069/95 não fixa o prazo para tal
obrigação. Confira-se:
"Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais."
Diante disso, a correta interpretação desse dispositivo somente
poderia ser aquela que indica que o momento para se verificar a regularidade
fiscal do contribuinte é a data em que ele (contribuinte) manifesta sua opção
pela aplicação no incentivo fiscal, ou, em outras palavras, a data de
apresentação da DIPJ da empresa.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

Esse inclusive é o entendimento já sumulado por este Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que editou a Súmula
Vinculante n° 37, a qual foi publicada na Portaria do Ministério da Fazenda n°
383, de 12/07/2010, "verbis":
"Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período
a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do
processo administrativo, nos termos do Decreto n° 70.235/72." (grifos nossos)
Qualquer outra interpretação levaria à situação de absoluta
surpresa para o contribuinte, como a que aqui se verifica que é o surgimento de
supostos débitos, e, empecilhos, que se conhecidos fossem pela Recorrente na
data de opção pelo incentivo, lhe fariam melhor avaliar se optaria ou não em
destinar parte de seu imposto para o fundo de investimento, ou então, se
anteciparia para comprovar a sua regularidade em tempo hábil.
Como se pode notar, a tese defendida pela ora Recorrente de que o
momento para se comprovar a regularidade fiscal para usufruir do referido
benefício seria a data de apresentação da sua DIPJ está consolidada pelo teor
da Súmula n° 37 desta E. Corte Administrativa, que vincula toda a
Administração Tributária Federal e deve ser aplicada ao presente caso.
Fora disso, a avaliação da regularidade do contribuinte, em
qualquer outro momento, representa imensa insegurança jurídica, na medida em
que, por mais rigorosa que seja a empresa no cumprimento de suas obrigações
para com o Fisco, sempre surge em seu cadastro o apontamento de débitos que,
no entendimento da Administração Tributária estaria em aberto, e portanto,
impedindo a emissão da certidão de regularidade, mas que na realidade, como é
o caso da Recorrente, não passam de valores que, ou foram liquidados em
espécie, porém não se confirmou o cruzamento das informações do DARF com as
informações do mesmo débito na DCTF, ou foram liquidados mediante
compensação e o processo administrativo ainda se encontra em discussão e o
Fisco reluta em reconhecer a suspensão da exigibilidade desses valores.
Assim, pretender que a comprovação da regularidade fiscal seja
aferida no momento do processamento da declaração ou na data em que a
Autoridade Fiscal profere a decisão administrativa que concede ou nega o
benefício pleiteado, como pretende a C. 8a Turma da DRJ-SP1 no presente feito,
com a devida "vénia", afronta o quanto disposto no ordenamento jurídico vigente,
a Súmula CARF no 37, bem como o entendimento consolidado antes mesmo da
criação deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
De fato, como não há prazo determinado para o Fisco emitir o
certificado de investimento, o Recorrente fica totalmente à mercê da Fiscalização,
sem oportunidade de se precaver, com a devida antecedência, para obter a
certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa, como
normalmente faz em relação à outros atos em que essas certidões são exigidas.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

Como dito acima, essa é a interpretação do antigo E. PRIMEIRO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, conforme se infere dos acórdãos abaixo
mencionados:

"Número do Recurso: 148.368 - Câmara: PRIMEIRA CÂMARA Número do Processo:
10380.007521/2002-94 - Matéria: IRPJ Recorrente: NACIONAL GÁS BUTANO
DISTRIBUIDORA LTDA. Recorrida/Interessado: 3a TURMA/DRJ-FORTALEZA/CE
Data da Sessão: 14/06/2007 00:00:00
Relator: Caio Marcos Cândido - Decisão: Acórdão 101-96213
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 1998
Ementa: INCENTIVOS FISCAIS - PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE
EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - PERC - não deve prevalecer o indeferimento
do PERC, quando o contribuinte comprova sua regularidade fiscal com a indicação de
existência de certidão negativa dentro do prazo de validade, no momento do despacho
denegatorio de seu pleito.
PERC - MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE - o momento
em que deve ser comprovada a regularidade fiscal, pelo sujeito passivo, com vistas
ao gozo do benefício fiscal é a data da apresentação da DIRPJ, na qual foi
manifestada a opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos correspondentes.
Recurso Voluntário Provido, (grifamos e destacamos)
Do voto do I. Relator no feito acima, transcrevemos o seguinte
excerto, "verbis":
Trata o presente recurso voluntário de insurgência do sujeito passivo contra decisão de
indeferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais -
PERC, pela não comprovação da regularidade fiscal, com base no disposto no artigo 60
da lei n° 9.069/1995, verbis:
(...)
Para a solução da lide faz-se necessário identificar qual o momento em que o sujeito
passivo deveria provar sua regularidade fiscal com o fito de aproveitar o benefício fiscal
para o qual fez a opção, sob pena de impossibilitar ao sujeito passivo efetuara prova de
tal regularidade.
Entendo que o momento em que se deve verificar a regularidade fiscal do sujeito
passivo, quanto à quitação de tributos e contribuições federais, é data da opção pela
aplicação nos Fundos de Investimentos, na declaração de rendimentos, portanto na data
da apresentação de sua DIRPJ.
Entender de forma diferente, por exemplo na data do processamento da declaração ou
na data em que a autoridade administrativa proceda ao exame do pedido,
impossibilitaria a defesa do sujeito passivo, pois a cada momento poderiam surgir novos
débitos, numa ciranda de impossível controle.
O sentido da lei não é impedir que o contribuinte em débito usufrua o benefício fiscal,
mas sim, condicionar seu gozo à quitação do débito. Dessa forma, a comprovação da
regularidade fiscal, visando o deferimento do PERC, deve recair sobre aqueles débitos
existentes na data da entrega da declaração, o que poderá ser feito em qualquer fase
do processo. Débitos surgidos posteriormente à data da entrega da declaração não
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

influenciarão o pleito daquele ano-calendário, podendo influenciar a concessão do
benefício em anos calendários subsequentes.
(...)
Não bastasse isto, na data do indeferimento do pleito pela autoridade julgadora de
primeira instância, a ciência se deu em 14 de janeiro de 2005, o contribuinte encontrava-
se com certidão indicativa de sua regularidade junto à SRF, conforme se pode notar de
informação coletada às fls. 128, no extrato de informações de apoio à emissão de
certidão, onde se pode ler "CERTIDÃO EMITIDA: Certidão E07.049.922 emissão:
15/09/2004 validade: 15/03/2005". (grifamos)

"Número do Recurso: 148704 Câmara: 3a Câmara
Número do Processo: 16327.002516/99-31 Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO Matéria:
IRPJ
Recorrente: PONTUAL LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL -EM
LIQUIDAÇÃO
Recorrida: 10a Turma/DRJ - São Paulo/SP1
Data da Sessão: 07/12/2007
Relator (a) Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
N° Acórdão: 103-23330
Resultado: Dado Provimento Por Maioria
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1997
Ementa: PERC. REGULARIDADE FISCAL COMPROVAÇÃO. Com vistas ao
deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC). a exigência
de regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica onde se deu a opção pelo incentivo. Publicado no
D.O.U. n° 57, de 25/03/2008."
De fato, não poderia ser outro o entendimento sobre o assunto em
tela, pois não se pode cogitar que a comprovação de uma das condições imposta
pela Lei para fruição do benefício do incentivo fiscal fosse recair sobre o
contribuinte no momento em que a Autoridade Fiscal se dispõe a analisar o
pedido (no caso dos autos - mais de 10 anos) e não na data em que ele optou pelo
benefício fiscal.

A Recorrente esclarece que no momento que a d. Autoridade Fiscal proferiu o
despacho decisório, a empresa Fertimport Transportadora e Comissária de Despachos Ltda.
(CNPJ: 87.034.658/0001-00) já havia sido incorporada pela empresa FERTIMPORT S.A.
(CNPJ: 53.004.313/0001-84). Argumenta que , ante a prova inequívoca de que a empresa
incorporadora não possuía débitos fiscais no momento da prolação da 1a decisão administrativa
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

pela d. Autoridade Fiscal, é imperativo que se reconheça o cumprimento do disposto no art. 60.
da Lei n.o 9.069/95, in verbis:
Ademais, cumpre esclarecer que, no momento que a d. Autoridade
Fiscal proferiu a primeira decisão indeferitória do pleito do contribuinte nestes
autos (17.10.2007), a empresa Fertimport Transportadora e Comissária de
Despachos Ltda. (CNPJ: 87.034.658/0001-00) já havia sido incorporada pela
empresa FERTIMPORT S.A. (CNPJ: 53.004.313/0001-84). Logo, a d. Autoridade
Fiscal, deveria ter procedido a verificação do CNPJ da empresa
INCORPORADORA (FERTIMPORT S.A. - CNPJ: 53.004.313/0001-84) e não da
empresa incorporada.
Com efeito, todos os direitos e obrigações (passivos e ativos) da
empresa Fertimport Transportadora e Comissária de Despachos Ltda. (CNPJ:
87.034.658/0001-00) foram sucedidos pela Fertimport S.A. (53.004.313/0001-84),
conforme determinam os artigos 227, da Lei no 6.404/76 (Lei das S/A), e 1.118 e
1.119 do Código Civil de 2002, "in verbis":
Lei no 6.404/76
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
Código Civil de 2002
Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinto a
incorporada, e promoverá a respectiva averbação no registro próprio.
Art. 1.119. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem, para formar
sociedade nova, que a elas sucederá nos direitos e obrigações.
Assim, fica nítido que a d. Autoridade Fiscal deveria, antes do
indeferimento do pleito, ter procedido a verificação da empresa incorporada, que
no momento da prolação da primeira decisão indeferitória proferida nestes autos
(17.10.2007), encontrava-se em situação totalmente regular, conforme já
comprovado nos autos.
Além disso, é certo que, no momento da prolação da 1a decisão
indeferitória (17.10.2007), caso existissem débitos no CNPJ da empresa
incorporada (87.034.658/0001-00) estes constariam no "extrato de débitos" da
empresa incorporadora (53.004.313/0001-84), impedindo a expedição das
certidões acima mencionadas. Logo, ante a prova inequívoca de que a empresa
incorporadora não possuía débitos fiscais no momento da prolação da 1a decisão
administrativa pela d. Autoridade Fiscal, é imperativo que se reconheça o
cumprimento do disposto no art. 60. da Lei n.o 9.069/95.

A Jurisprudência do CARF tem o entendimento de que admite-se a prova da
regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção, conforme a Súmula CARF no 37:
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000369/2006-37

Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se
deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha
ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

No presente caso, a recorrente não apresentou prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, desde o momento do extrato das aplicações em incentivos
fiscais, já se demonstrava que o contribuinte possuía débitos de tributos e contribuições Federais.
No emissão de despacho decisório, diante das existência de inscrições em dívida ativa pela
PGFN, indeferiu-se o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC.
Também não deve prosperar a tese da recorrente que com a incorporação, a
empresa incorporadora não possuindo débitos, a empresa incorporada estaria regular, pois como
o próprio contribuinte destacou a empresa incorporada sucede a incorporada em direitos e
obrigações.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de
qualquer incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de
tributos e contribuições federais.
Considerando que a recorrente não apresentou prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, o PERC deve ser indeferido.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital